Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710806-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILO CESAR RODRIGUES IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NILO CESAR RODRIGUES, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), artigos 140 e 147, ambos do Código Pena (injúria e ameaça) em contexto de violência doméstica, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, em face do ato indigitado coator consistente na ausência de análise pelo Juízo da VEPERA de pedido de soltura do paciente em razão da inexistência de motivos para a manutenção da prisão. O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena acima descrita pelo Juízo Criminal da Comarca de Mossoró-RN, tendo sido expedido mandado de prisão, por não ter atualizado seu endereço junto ao Juízo da Execução daquela localidade. No entanto, ao ser submetido a audiência de custódia em Brasília/DF por outro fato, foi concedida liberdade provisória, tendo permanecido preso apenas em razão do mandado de prisão expedido pela Comarca de Mossoró-RN. Atualmente, o paciente encontra-se preso no Centro de Detenção Provisória. O impetrante formulou pedido de revogação da prisão junto ao Juízo da Execução de Mossoró, o qual se declarou incompetente para processar o feito, declinando os autos para Brasília-DF. O impetrante, então, reiterou o pedido de revogação da prisão perante o Juízo da VEPERA, uma vez que não há motivos para a sua manutenção, sem resposta até a presente data. Aduz ser o paciente portador de diabete mellitus 2, inserido, portanto, no grupo de risco para a Covid-19. Requer o deferimento da liminar para que seja o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão a ordem. Junta documentos. Em despacho, esta Relatoria requisitou informações sobre o início da execução da pena do paciente, em regime aberto, tal qual deprecado pelo Juízo da Comarca de Mossoró-RN (ID 15901003). Em petição, o impetrante informa que a autoridade coatora analisou seu pedido e revogou o mandado de prisão, restabelecendo a liberdade ao ora paciente, razão pela qual resta prejudicada a presente ordem (ID 15949626). Informação prestada pela autoridade coatora confirmando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente (ID 16721577). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autoridade coatora, em informações (ID 16721577), certificou a expedição do alvará de soltura em favor do ora paciente. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: "Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido". A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: "Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;" Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 11:45:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator